Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECRETO LIMINAR. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. MANTIDA A DECISÃO LIMINAR DO AGRAVO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ALTERADA.
1. Consoante a Emenda Constitucional no 66/2010, é potestativo e incondicionado o direito ao divórcio, sendo desnecessário declinar na inicial o fundamento do pedido, porque ainda que um dos cônjuges não esteja de acordo, a irresignação não é capaz de impedir a concretização da vontade do outro.
2. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso, a decretação do divórcio é consequência lógica da propositura da ação, motivo pelo qual não há vedação para que seja concedida a medida, inaudita altera parte, em sede de tutela de evidência.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.